Tribunal: TJMT
Processo: 1020595-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020595-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A
AGRAVADO: ATTILIO DARIVA, MARCOS ANTONIO DARIVA, NEI LUIZ DARIVA
PROCURADOR: EDUARDO RAFAEL BUSS
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Sistema S.A, contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença movida em desfavor de Attilio Dariva e Outros, no que diz respeito a nulidade da intimação do banco recorrente, excesso de execução, bem assim da garantia imóvel apresentada pelo agravante, deferido, entretanto, o bloqueio dos ativos financeiros do recorrente até o limite do débito atualizado em R$228.721,77.
Em síntese, aduz que o banco não foi intimado para realizar o pagamento do débito executado na origem, bem assim não houve publicação da decisão de ID. 34737659 no Diário da Justiça Eletrônico, tampouco fora expedida intimação eletrônica na pessoa do advogado do Banco, conforme expressamente solicitado ainda na fase de conhecimento.
Reclama que a decisão entendeu como válida a intimação, o que comporta reparos, máxime porque a intimação prévia do devedor na pessoa de seu advogado é condição necessária à incidência da multa de 10% do artigo 523 do CPC.
Assegura que, no caso, em que pese o Juízo de origem ter reconhecido a necessidade de intimação do devedor na pessoa de seu advogado por meio do Diário da Justiça eletrônico — e não a intimação pessoal da parte via cadastro eletrônico (art. 3o da Portaria Conjunta no 291/2020 - PRES/CGJ) — a douta serventia expediu uma intimação eletrônica pelo portal do sistema PJE exclusivamente à parte, sem que seja possível identificar qual o real destinatário daquela intimação.
Sustenta, ainda, que indicou expressamente o nome do advogado RAFAEL BARUD CASQUESIRA PIMENTA, inscrito na OAB/RJ sob o no 142.307, que deveria receber todas as intimações processuais do processo, nos termos do artigo 272, §5o, do CPC. De modo que as intimações feitas em desacordo com aludido requerimento da parte, acarretam a nulidade dos atos praticados.
Defende que a ausência de intimação correta ocasiona a nulidade da decisão com a devolução de prazo para adoção das medidas cabíveis, em razão da ofensa ao princípio do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, sob pena de ofensa aos preceitos constitucionais (art. 5o, inciso LV, da CF) e processuais (art. 7o do CPC).
Postula a reforma da decisão agravada para que se reconheça a nulidade da intimação do Banco para efetuar o pagamento da dívida e, por conseguinte, para que sejam excluídos os encargos de mora fixados na fase de cumprimento de sentença.
Afirma que não prevalece o entendimento do juiz singular acerca da desnecessidade de se analisar a garantia do juízo, apta a suspender a execução, a qual só se justificaria “enquanto não analisada a impugnação e apenas quanto aos valores controversos, sendo que, em relação aos valores incontroversos, a execução prossegue normalmente, inclusive com a aplicação da multa de 10% referente aos honorários do cumprimento de sentença, do art. 523, §1o, do CPC”.
Destaca que ofertou em garantia o imóvel objeto da matrícula a no 60.056 da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, no mesmo momento em que apresentou a sua impugnação, cuja indicação deve se equiparar ao pagamento espontâneo da condenação, a fim de afastar a incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC.
Ressalta que desconsiderar o imóvel oferecido acabou por violar o princípio da menor onerosidade ao devedor (artigo 805, do CPC), que determina que a escolha da penhora seja aquela que cause menos prejuízo ao executado, além de que o artigo 829 do CPC permite que o devedor se antecipe ao deferimento da penhora on line e realize a indicação de bens para garantir o pagamento do valor devido, exatamente como fez o banco agravante.
Defende que apesar da recusa injustificada por parte dos Agravados com a penhora do imóvel, o fato de ser instituição financeira, por si só, não justifica a penhora on line, justamente porque garantiu o cumprimento de sentença por meio do imóvel que tem valor muito superior ao crédito reclamado pelos recorridos.
Por fim, assevera que a decisão agravada condenou o banco ao pagamento de multa de 5% por litigância de má-fé sobre o valor executado, o que não procede, na medida em que apenas exerce o direito constitucional de ampla defesa, seja ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, seja ao opor embargos de declaração contra a decisão que a considerou intempestiva, o que em absoluto pode ser caracterizado como má–fé.
Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto além de sofrer penhora on line de valores, os agravados, de forma afobada, “sequer deixaram o Banco se manifestar sobre a decisão agravada (o Juízo determinou a manifestação do Banco sobre eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados)” e “no mesmo dia em que fora proferida a decisão, os Agravados compareceram nos autos de origem e requereram o imediato levantamento dos valores bloqueados, bem como o arquivamento do feito”, o que comprova que a qualquer momento os valores poderão ser transferidos às contas dos agravados.
Pede em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, por conseguinte, seja determinado o desbloqueio dos ativos financeiros das contas do Banco, até o julgamento do mérito deste recurso.
É o relatório.
Decido.
Busca o banco agravante, a suspensão da decisão que rejeitou a Impugnação ao cumprimento de Sentença movido em desfavor dos exequentes, ora agravados Attilio Dariva e Outros e, como consequência, considerou como válida a a intimação do advogado para pagamento do débito (artigo 523 do CPC) via sistema, porque realizada de acordo com o provimento da Portaria 291/2020 da PRES/CGJ; entendeu desnecessária a garantia do juízo, porquanto essa se mostra necessária à suspensão da execução, enquanto não analisada a impugnação e apenas quanto aos valores controversos; rejeitou o excesso de execução porquanto diz respeito apenas a multa e honorários do cumprimento de sentença, os quais entendeu cabíveis, por fim, condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem assim deferiu penhora de ativos do agravante via SISBAJUD e transferência à conta única do TJ/MT ((id 67485122 na origem).
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O pedido de suspensão dos efeitos da decisão postulado pela agravante vem acompanhado de fortes fundamentos jurídicos aptos ao seu deferimento.
Em que pese constar no id 44988384 (na origem) certidão da Gestora Judiciária no sentido de o advogado do banco agravante foi intimado via SISTEMA, para proceder ao pagamento da quantia devida, de outro lado, o recorrente defende nulidade do ato com base no que dispõe o artigo 272, §5o do CPC, anomalia que, inclusive, acabou por culminar no acréscimo indevido no débito da multa de 10% do artigo 523 do CPC, em flagrante excesso de execução.
O perigo de dano incerto ou de difícil reparação também se faz presente na medida em que fora determinado o bloqueio de ativos de suas contas bancárias até o valor de R$228.721,77, o que demonstra que, eventualmente, a quantia pode vir a ser transferida em favor dos agravados.
Assim, até que a questão seja enfrentada pelo mérito, garantido o contraditório em favor de ambos litigantes, se afigura razoável a concessão parcial da medida postulada.
Posto isso, concede-se parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela postulada, a fim de impedir eventual levantamento de valores pelos agravados, das contas bancárias atingidas pela ordem de penhora no presente Cumprimento de Sentença, cujos valores devem ficar vinculados à conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até que a controvérsia seja mais bem examinada pelo mérito do agravo, pelo Colegiado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4